Tribunal: CARF
Processo: 12448.723473/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.723473/2019-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.578 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
RENE FARIA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Sem a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, o
recorrente não superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e
pelo órgão de origem, e, portanto, a dedução não deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723473/2019-27
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723473/2019-27

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 66 e seguintes, por meio
da qual se exigem do interessado imposto de renda, no valor de R$ 13.884,50, e multa
de ofício, no valor de R$ 10.413,37, além de juros de mora, apurados em procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no qual se lhe glosou a dedução
de pensão alimentícia, por falta de comprovação de sua obrigação da respectiva
prestação.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 22/03/2019 (fl. 71) e, em 18/04/2019
(fl. 2), apresentou a impugnação de folha 3, à qual anexou documentos e na qual
contestou a glosa sofrida.
3. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com pensão alimentícia foram comprovadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e aderente aos demais requisitos para exame e
julgamento da matéria, razões pelas quais dele conheço (Portaria RFB 543/2020).
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723473/2019-27

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:
a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
No caso em exame, o recorrente não comprovou a existência do título judicial,
porquanto se juntou aos autos apenas a minuta do acordo, e não da respectiva homologação.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 102
DF CARF MF
Original